Tribunal: TCU
Processo: 016.497/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 12022, modalidade Concorrência e Uasg 389185 (Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa de engenharia para a execução da obra de reforma e ampliação da Sede do Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 822/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 38/2022, celebrado pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), cujo objeto é a execução de obra de reforma e ampliação da sede do conselho conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos, Considerando que não houve confirmação da ocorrência trazida pelo denunciante de que o aumento de quase 50% no valor contratual ocorreu sem a devida fundamentação legal, pareceres técnicos ou jurídicos consistentes e sem os estudos necessários, como orçamento detalhado e ajuste no cronograma físico-financeiro; Considerando que, apesar de a execução dos serviços objeto do Termo Aditivo 2/2023 ter ocorrido antes da sua formalização, não foi confirmada a dispensa indevida de licitação nem a criação de obrigação de pagamento não prevista pela Administração; e Considerando que não foi confirmada a ocorrência de superfaturamento para os itens aditivados, uma vez que o desconto inicial da proposta de 23,48% foi aumentado para de 43,64% em relação ao preço de referência, após o aditivo; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em conhecer da denúncia, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem proposta de ciência, em razão da motivação apresentada pela unidade jurisdicionada de dar solução aos riscos estruturais e de segurança identificados; em levantar o sigilo que recai sobre o processo, nos termos do art. 8o, § 1o, da Resolução TCU 294/2018, mantidas sigilosas as informações e peças que identificam o denunciante; em dar ciência desta deliberação ao Conselho Federal de Medicina Veterinária e ao autor da denúncia; e em arquivar o processo, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 016.497/2024-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Conselho Federal de Medicina Veterinária. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.